Tribunal: TJES
Processo: 5014118-64.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014118-64.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIA PEREIRA DE SOUSA SILVA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014118-64.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

RECORRIDOS: MARCIA PEREIRA DE SOUSA SILVA e CARLOS ROBERTO DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES em face da sentença (ID 14931583) que julgou procedente a pretensão autoral para anular o processo administrativo nº 2023-L1RVG, que cancelou a Permissão Para Dirigir da Autora Marcia Pereira de Sousa Silva, e determinar a transferência da pontuação referente ao Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº LI00017838 para o prontuário do autor Carlos Roberto da Silva.

Irresignado, em suas razões recursais (ID 14931784), o DETRAN/ES reitera as
preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e falta de interesse processual
, argumentando que o AIT foi lavrado pela Prefeitura Municipal de Linhares e que a anulação deste pelo órgão competente resultaria automaticamente no cancelamento do processo de penalidade em seus sistemas.
No mérito,
sustenta a ocorrência de preclusão administrativa para a indicação do condutor infrator, nos termos do artigo 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro. Argumenta, ainda, a insuficiência da mera declaração firmada pelo suposto condutor como prova hábil a desconstituir a presunção legal de responsabilidade do proprietário. Por fim, levanta preocupações acerca da impunidade do real infrator em face das alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 14.229/2021, que instituíram prazos decadenciais para a expedição da notificação de penalidade. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões (ID 14931785), rechaçando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao ente Recorrente, razão pela qual a r. sentença analisou corretamente a controvérsia e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

Pois bem.

Primeiramente,
quanto à ilegitimidade passiva,
entendo que não assiste razão ao DETRAN ES, pois embora o Auto de Infração de Trânsito nº LI00017838 tenha sido lavrado por outro órgão, o objeto principal da presente demanda é a anulação do Processo Administrativo nº 2023-L1RVG, que resultou no cancelamento da Permissão Para Dirigir da autora Marcia Pereira de Sousa Silva,
sendo este processo administrativo de competência exclusiva do DETRA/ES
, conforme disposto no artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro e regulamentado pela Resolução CONTRAN nº 723/2018.

Ademais, convém salientar que a pontuação decorrente da infração foi utilizada pela autarquia Recorrente como fundamento para a instauração do referido processo. Assim, a pretensão de anular tal processo e de retificar os registros de pontuação no prontuário da condutora atinge diretamente a esfera de atribuições do DETRAN/ES, conferindo-lhe pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

Da mesma forma,
não merece acolhida a preliminar de falta de interesse processual
, isso, porque, a alegação de que a eventual anulação do AIT pelo órgão autuador levaria ao cancelamento automático do processo no DETRAN
não retira a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional buscado diretamente em face da autarquia estadual
.

Nesse sentido, a via judicial mostra-se necessária para obter tal provimento, especialmente diante da inércia administrativa ou da impossibilidade de solução pela via administrativa após o decurso do prazo legal.

Havendo, pois, interesse processual,
rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a controvérsia central reside na possibilidade de o proprietário do veículo indicar, em sede judicial, o real condutor responsável por infração de trânsito após o transcurso do prazo administrativo previsto no artigo 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

O Recorrente (DETRAN) sustenta a ocorrência de preclusão,
argumentando que, não realizada a indicação no prazo legal, a responsabilidade pela infração recai sobre o proprietário.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo estabelecido no referido dispositivo legal opera efeitos apenas na esfera administrativa, não impedindo que o proprietário do veículo comprove, judicialmente, quem era o condutor no momento da infração.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.774.306/RS, segundo o qual:

"O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração".

Ainda nesse caminho, destaca-se que tal entendimento visa resguardar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, permitindo a busca pela verdade real e evitando que o proprietário seja responsabilizado por ato que não praticou.

No que concerne à suficiência das provas,
o Recorrente alega que a mera declaração do suposto infrator não seria bastante para comprovar a veracidade da indicação. Todavia, analisando o documento de ID 53351356, não se trata de mera declaração unilateral, eis que o Sr. Carlos Roberto da Silva, indicado como condutor, figura como coautor na ação, apresentando declaração onde assume expressamente a responsabilidade pela infração.

Nesse contexto, a declaração foi apresentada em juízo, sob o crivo do contraditório, devendo ser mantido o entendimento do juízo
a quo
quanto a robustez e adequação da prova para evidenciar a probabilidade do direito.

Por fim,
quanto ao argumento relativo à impunidade do condutor

indicado
em face das novas regras de decadência trazidas pela Lei nº 14.229/2021, entendo que tal questão extrapola os limites da presente lide, pois a discussão aqui travada cinge-se à correta atribuição da responsabilidade pela infração já ocorrida e à validade do processo administrativo que penalizou indevidamente a proprietária do veículo. As eventuais consequências futuras relativas à aplicação de penalidades ao condutor ora indicado, à luz das novas disposições legais sobre decadência, constituem matéria diversa e não podem obstar o reconhecimento do direito dos autores de terem os registros administrativos adequados à realidade dos fatos comprovados em juízo.

Dessa forma, a sentença recorrida, ao acolher a pretensão autoral com base na possibilidade de indicação judicial do condutor e na suficiência das provas apresentadas, alinhou-se à jurisprudência dominante e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Por outro lado, entendo que o Recorrente não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)